Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA LÍQUIDA POR DESCONTOS AUTOMÁTICOS E DESPESAS MÉDICAS. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EFETIVA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que os rendimentos líquidos da parte autora superam o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos. Sustenta-se o comprometimento integral da remuneração por descontos automáticos incidentes sobre a conta salário, bem como a existência de despesas médicas familiares contínuas, alegando-se inexistir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais. O benefício foi deferido liminarmente no âmbito recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a percepção de remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça, mesmo diante da comprovação de comprometimento integral da renda líquida e de despesas médicas contínuas no âmbito familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural que não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.
5. A aferição da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade financeira efetiva no momento da exigência das custas, e não apenas o valor nominal da remuneração percebida.
6. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a remuneração mensal é integralmente absorvida por descontos automáticos, resultando em saldo praticamente inexistente.
7. A comprovação de despesas médicas contínuas no âmbito familiar, inclusive relacionadas ao tratamento de filho menor portador de enfermidade crônica, reforça a inexistência de margem econômica concreta para suportar os encargos processuais.
8. A jurisprudência da Corte admite a análise conjugada de critérios objetivos e subjetivos para aferição da hipossuficiência, reconhecendo a possibilidade de concessão do benefício quando a renda bruta superior a cinco salários mínimos encontra-se substancialmente comprometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve recair sobre a efetiva disponibilidade financeira do requerente, e não apenas sobre o valor nominal de sua remuneração.
2. O comprometimento integral da renda por descontos automáticos, aliado à comprovação de despesas médicas familiares relevantes, caracteriza a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824640, 0740463-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024.